Tribunal: TJES
Processo: 5009582-71.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Furto; Furto Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009582-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE LINHARES - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009582-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE:
AMANDA BODART LIMA - ES36489, KATIANE VIEIRA DA SILVA - ES37534

RELATOR:
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

V O T O

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus
preventivo,

com pedido liminar,

impetrado em favor de

MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA
, em face de Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Terceira Vara Criminal da Comarca de Linhares/ES, nos autos da Ação Penal nº 0007659-73.2020.8.08.0030, que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no Art. 157, §4º, inc. IV c/c Art. 288, c/c Art. 61, II, alínea “j”, todos do Código Penal.

Sustenta a impetrante a ausência dos requisitos que autorizam a imposição da custódia cautelar do paciente, destacando que se trata de réu primário, com endereço certo e “conduz a vida dentro dos parâmetros legais” (id.3448178).

Além disso, acrescenta que não há proporcionalidade na prisão cautelar decretada e que é inviável extrair-se dos autos a certeza acerca do envolvimento do paciente no delito.

Prefacialmente, constata-se que a prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, visto que ele está sendo processado, a título de dolo, pela prática de roubo, delito cuja pena máxima em abstrato é superior a 4 (quatro) anos de reclusão (313, inciso I, CPP).

Outrossim, em consulta ao Sistema Eletrônico deste E. Tribunal, é possível ter acesso a primeva decisão que decretou a prisão preventiva do acusado (
datada de
09/12/2020
), oportunidade em que o magistrado
a quo

entendeu presente o
fumus comissi delicti
.

Impende registrar ainda que, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, como visto, pelo cotejo dos elementos que instruem o
writ
, se fazem presentes. Conforme posicionamento já sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
A análise acerca da negativa de autoria veiculada na inicial é questão que não pode ser dirimida na via sumária do habeas corpus, por demandar o reexame aprofundado das provas colhidas no curso da instrução criminal
”
.
1

Dessa forma, nesta sede de cognição superficial e diante dos parcos documentos juntados pela impetrante
,
seria temerário e imprudente afirmar categoricamente que o paciente não participou dos fatos noticiados, sendo necessário para tanto o exame do conjunto fático-probatório dos autos, peculiar do processo de conhecimento e estritamente vedado na via eleita.

Prosseguindo no exame dos requisitos da prisão preventiva, com relação ao
periculum libertatis
do paciente, verifico, por ora, que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a decisão hostilizada, na medida em que destacou que a prisão preventiva imposta ao denunciado se mostra necessária para
acautelar a ordem pública
e de
cessar a reiteração delitiva
.

Nesse sentido, a autoridade coatora asseverou que a prisão preventiva do paciente foi mantida em razão dos registros criminais do paciente, já que “
o Acusado Martos responde a outras três ações penais, para além desta, por crime de mesma natureza, inclusive, ao lado do Réu Rodrigo (0000224-86.2021.8.08.0030,0000227-41.2021.8.08.0030 e 0006711-34.2020.8.08.0030)”
.

Logo, tendo em vista o risco de reiteração delitiva, entendo demonstrado, ao menos neste juízo de análise liminar, o
requisito do
periculum libertatis
.

Registro ainda que é inviável, neste instante, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva a partir do provável regime que será estabelecido, pois não é assegurado que ao paciente será fixada a pena esperada pela Defesa, sobretudo porque o paciente responde a outros processos por crimes contra o patrimônio. Somente a instrução processual, com o devido contraditório e ampla defesa, poderá elucidar as circunstâncias do crime.

O Colendo STJ, analisando tese similar, assim se pronunciou: “
[...] A prisão do recorrente não ofende os princípios da proporcionalidade ou da homogeneidade, pois
o fato de o mesmo ser primário não lhe garante a aplicação da pena mínima cominada ao delito a ele imputado.
Além disso, a garantia à ordem pública não pode ser abalada diante de mera suposição referente ao regime prisional a ser eventualmente aplicado
. [...]
” (RHC 98.707/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 29/06/2018).

Dessa forma, entendo que, por ora, a medida é necessária, sendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão não seria adequada a neutralizar tal situação de risco.

Cumpre registrar, também, que “
eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não são causas que impedem a decretação da prisão preventiva e nem têm força para alcançar a sua revogação ou a concessão da liberdade provisória, mormente quando presentes os motivos autorizadores da prisão”
(
STJ
, AgRg no RHC 155202/MT, Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, Data de Julgamento: 16.11.2021).

Dessa forma, entendo que, por ora, a medida é
necessária
, sendo que
a aplicação
de medidas cautelares diversas da prisão
não seria
adequada
a neutralizar tal situação de risco.

Ante o exposto,
DENEG
O
A ORDEM
.
É como voto.

1

HC 224.439/MS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2012, DJe 29/02/2012, STJ.

“
É incabível, na estreita via do habeas corpus, a análise de questões relacionadas à negativa de autoria, por demandarem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.”
(HC 327.597/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/12/2015, DJe 10/12/2015, STJ).

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº 5009582-71.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE:
MARTOS ALEN DE CASTRO FERREIRA
COATOR:
JUÍZO DE DIREITO DA
3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA
DE LINHARES/ES
Advogados do(a) PACIENTE:
AMANDA BODART LIMA - ES36489, KATIANE VIEIRA DA SILVA - ES37534

RELATOR:
Desembargador Raimundo Siqueira Ribeiro

A C Ó R D Ã O

EMENTA:
HABEAS CORPUS
.
ROUBO QUALIFICADO.
PRISÃO PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS.
INOCORRÊNCIA.
PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA CAUTELAR.

ORDEM
DENEGAD
A
.

1. Para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta, que, diante dos parcos documentos juntados pela impetrante, fazem-se presentes.

2. A prisão preventiva imposta ao paciente se mostra cabível na espécie, sendo que a autoridade coatora fundamentou adequadamente a decisão hostilizada, na medida em que destacou que a prisão preventiva imposta ao denunciado se mostra necessária para acautelar a ordem pública e de cessar a reiteração delitiva.

3. Registre-se que ainda que é inviável, em sede de
H
abeas
C
orpus
, avaliar a proporcionalidade da prisão preventiva a partir da provável pena que será estabelecida, sobretudo porque o paciente responde a outros processos por crimes contra o patrimônio.

4. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.